Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737293-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEAN FELISCIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena. 1. 1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto há a informação nos autos de que a localidade pretendida não possui infraestrutura para executar a pena no regime semiaberto, colocando os apenados em prisão domiciliar. No caso, o agravante encontra-se em estabelecimento regular no Distrito Federal e sua transferência contradiria com a isonomia entre os demais internos recolhidos em estabelecimentos prisionais, além de, prematuramente, colocar o reeducando em liberdade, antecipando as benesses da progressão de regime. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 4o, 66, inciso V, alíneas “g” e “h”, 86 e 103, todos da Lei de Execuções Penais, e 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, sustentando o direito em cumprir pena em presídio próximo a seus familiares. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF, do TJSP e do STJ. Ademais, pugna pela concessão de liminar para obter o recambiamento pleiteado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, 2o, 4o, 66, inciso V, alíneas “g” e “h”, 86 e 103, todos da Lei de Execuções Penais, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada" (AgRg no HC n.o 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). 2. No caso, a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, tendo salientado as instâncias ordinárias que "não foi demonstrada qualquer exceção para o cumprimento de pena do recorrente em local diverso do que fora condenado" e que, "em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação". 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 562320/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto há a informação nos autos de que a localidade pretendida não possui infraestrutura para executar a pena no regime semiaberto, colocando os apenados em prisão domiciliar. No caso, o agravante encontra-se em estabelecimento regular no Distrito Federal e sua transferência contradiria com a isonomia entre os demais internos recolhidos em estabelecimentos prisionais, além de, prematuramente, colocar o reeducando em liberdade, antecipando as benesses da progressão de regime”. (ID 21178564). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso , XLIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de liminar para obter o cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo a seus familiares, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, a qual se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005